Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. TAXAS DE CONSUMO RELATIVAS AO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS ÚTIL E NECESSÁRIAS NÃO COMPROVADAS.

1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido para retomada de imóvel cedido em comodato verbal e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.092,70, relativos às taxas de água e luz pendentes, além daquelas não pagas e vencidas no curso do processo.

2. Em regra, a apelação da sentença que julga procedente o pedido de reintegração de posse é recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, como estabelecido no artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

3. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte a gratuidade de justiça deve ser deferida.

4. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição

5. Transcorrido o tempo necessário para o uso concedido e requerida a desocupação do imóvel, sem que tenha o comodatário devolvido o bem, caracteriza-se o esbulho possessório, art. 581 do Código Civil.

6. Tendo usufruído o bem, o comodatário é responsável pelas despesas relativas ao imóvel, como as taxas de consumo de água e energia, art. 584 do Código Civil.

7. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que teria realizado benfeitoria útil ou necessária no imóvel, razão pela qual incabível o pleito indenizatório.

8. Apelação conhecida e desprovida.